Tribunal: STF
Processo: RE 113238
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
- RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  DESAPROPRIAÇÃO  INDIRETA.
INDENIZAÇÃO  FIXADA  COM BASE NO LAUDO DO PERITO. A RECORRENTE
PRETENDE PREVALECA O VALOR ESTABELECIDO NO LAUDO DO ASSISTENTE
TECNICO QUE INDICOU. O ACÓRDÃO JUSTIFICOU A ADOÇÃO DO LAUDO DO
PERITO. NÃO CABE REAPRECIAR MATÉRIA DE FATO E PROVA, NA INSTÂNCIA
RARA, A TEOR DA SÚMULA 279. NÃO HÁ, DESTARTE, ACOLHER ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PARAGRAFO 22, DO ART. 153, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/1969. RECURSO EXTROARDINARIO NÃO CONHECIDO.